Tribunal: TJBA
Processo: 8029165-04.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029165-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ANGELICA CAJADO DE MENEZES SILVA Advogado(s): LIZ MENEZES DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DEITO. REJEITADAS. REGRAS DA PARIDADE DEFINIDAS PELA EC 47/2005. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ADI Nº 4.167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O entendimento consagrado pelas cortes Superiores é de que aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, aposentando-se após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, devendo ser observadas as regras de transição da EC 47/2005. 2. No caso dos Autos, a impetrante ingressou no serviço público em 13/02/1985 e aposentou-se em 02/06/2012, constando no diário oficial do Estado da Bahia (ID 61218508), conforme as regras da paridade definidas pela EC 47/2005. 3. Cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento da ADI 4167, reconhecendo a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. 4. Não assiste razão ao impetrado ao afirmar que o piso nacional deveria ser aplicado levando-se em consideração a remuneração global do professor, e não apenas o salário base. 5. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), criada pela Lei nº 12.578/2012 para assegurar o direito adquirido a vantagens incorporadas, constitui verba distinta do subsídio, não devendo integrar o cálculo do piso nacional do magistério, que incide exclusivamente sobre o salário-base. 6. O Estado da Bahia não logrou êxito em comprovar a percepção da vantagem de origem judicial “Enquad. Dec. Judicial” pela Impetrante, não havendo que se falar na dedução dos valores recebidos sob a rubrica. 7. Inexistente a suposta violação às regras orçamentárias, especialmente quando se considera que o pagamento do devido valor a título de proventos de aposentadoria dos servidores inativos é direito previsto na legislação vigente. 8. De igual forma, não prospera a alegação de ameaça ao princípio de separação dos poderes, consagrado na CF/1988, porquanto cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade da atuação da Administração Pública. Comprovado, portanto, que a impetrante percebe quantia inferior ao piso nacional resta clara a violação ao direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029165-04.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, MARIA ANGELICA CAJADO DE MENEZES SILVA e, como impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Salvador, datado e assinado eletronicamente.